Tribunal: TJDFT
Processo: 0739377-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0739377-62.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURICIO BITTENCOURT HENRIQUE SILVA AGRAVADO: ALVARO BITTENCOURT HENRIQUE SILVA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pelo herdeiro MAURÍCIO BITTENCOURT HENRIQUE SILVA contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Brasília (ID 1691146225 e ID 171858010) que, no inventário no 0747990-91.2021.8.07.0016, de Aldir Henrique Silva, nomeou como inventariante terceira pessoa, Perito LUPERCE DIAS TEIXEIRA, diante de resistências injustificadas, estado de desentendimento entre os herdeiros que prejudicaram o curso do processo, relegando questões relevantes para o deslinde do feito a segundo plano, demandando gestão eficiente e imparcial, inclusive endossada pelo agravado, mas com resistência por parte do herdeiro e ora agravante. Embargos de declaração da decisão foram rejeitados por ausência de vício, com ressalva de reiteração para medida, tendo a decisão sido proferida com respaldo e parecer favorável do MPDFT, em face do estado de beligerância entre os herdeiros, impedindo o regular curso do processo; desconfiança recíproca, acusações de malversação de bens e atos de gestão questionados; a gestão dos herdeiros não tem sido eficaz há cerca de 2 (dois) anos da abertura do inventário. Também ressaltou que o rol do art. 617, do CPC, é preferencial, não obrigatório, cabendo ao magistrado, à luz do caso concreto, nomear o inventariante que melhor tenha condições de desempenhar o encargo. Além disso, não é necessária a anuência de todos os herdeiros na decisão acerca da inventariança, sendo dispensável o aval daquele que pelo seu comportamento fez gerar a situação para tal providência. Em suas razões recursais (ID 51424997), o agravante alega, em síntese, que (I) há expressa previsão legal para que o filho Maurício, ora agravante, seja nomeado inventariante à luz do art. 617, do CPC, em ordem preferencial que deve ser respeitada, porquanto era quem administrava os bens da de cujus antes de sua indicação como curador, auxiliando na administração do espólio, citando julgados que entende amparar o seu pleito; (II) o herdeiro Álvaro, ora agravado, não ostenta idoneidade moral para administrar bens de terceiros ou de quem quer que seja, muito menos ser inventariante, apontando recalcitrância do agravado em devolver dinheiro que teria sido desviado do espólio; (III) diz reunir todas as condições técnicas e morais para ser o inventariante, pela sua experiência com gado leiteiro, produção de derivados de leite, como produtor rural no ramo de laticínios, para cuidar de fazenda; e ressalta a impossibilidade de nomeação de inventariante profissional quando existir herdeiro em condições de fazê-lo; (IV) menciona que a demora na condução do inventário não pode lhe ser atribuída, mas ao herdeiro e agravado Álvaro, responsável pela retenção de documentos e bens do espólio, porque vem criando empecilhos à administração dos bens; (V) aponta não ser razoável o percentual de 3% (três por cento) de todo o patrimônio, em volta de 15 milhões de reais, a título de honorários; e (VI) pugna que o herdeiro e agravado seja responsável pelo pagamento dos honorários do inventariante nomeado. Assegura ter direito incontestável à tutela provisória, aduzindo restarem presentes e demonstrados os requisitos autorizativos do art. 300 do CPC, e tutela de evidência do art. 311 do CPC, diante da nomeação do inventariante profissional, com os custos daí decorrentes; e que o direito pleiteado é tão óbvio que deve ser prontamente reconhecido. Pugna sejam sustados os efeitos da decisão impugnada, até o julgamento final do recurso, requerendo, no mérito, seja cassada/reformada a decisão com a sua nomeação como inventariante. Preparo recolhido (ID 51425002). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. O art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil[1] dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Lado outro, tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do Código de Processo Civil[2]). Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. ADENOIDECTOMIA. URGÊNCIA COMPROVADA. FILA DE ESPERA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. ANTECIPAÇÃO DATUTELA RECURSAL CONFIRMADA. REQUISITOS PREENCHIDOS. 1. A antecipação da tutela recursal depende da demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) 3. Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1626031, 07186424220228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no PJe: 10/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OPERAÇÃO DE CARTÕES DE CRÉDITO E DE DÉBITO, MEDIANTE O USO DE MÁQUINA PRÓPRIA. REPASSE DE VALORES NÃO REALIZADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA DE URGÊNCIA. NÃO PREENCHIMENTO. PERIGO DE DANO E PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E CONTRADITÓRIO. DECISÃO MANTIDA. 1. Para concessão da tutela de urgência, mostra-se necessário o preenchimento dos requisitos autorizadores previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1631557, 07187541120228070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no DJE: 4/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos) A controvérsia recursal consiste em apreciar o pedido de reforma/cassação da r. decisão agravada que nomeou como inventariante o Perito Luperce Dias Teixeira, não herdeiro como os litigantes, trazendo como pano de fundo a discussão sobre a legitimidade para figurar como inventariante. Tal nomeação, à luz das decisões impugnadas, após oposição de aclaratórios, ocorreu em razão de reconhecidas resistências injustificadas, estado de desentendimento entre os herdeiros prejudicando o curso do processo, relegando questões relevantes para o deslinde do feito a segundo plano, demandando gestão eficiente e imparcial, inclusive endossada pelo agravado, mas com resistência por parte do herdeiro e ora agravante. Nessa fase de cognição sumária, admitida para o momento, há de se ressalvar que a decisão ora impugnada foi proferida com respaldo e parecer favorável do MPDFT, em face do estado de beligerância entre os herdeiros, impedindo o regular curso do processo, desconfiança recíproca, acusações de malversação de bens e atos de gestão questionados, evidenciando que a gestão dos herdeiros não tem sido eficaz há cerca de 2 (dois) anos da abertura do inventário. À luz dos fatos e documentos em análise, é sabido que o rol do art. 617 do CPC, é preferencial, não obrigatório, cabendo ao magistrado, à luz do caso concreto, nomear o inventariante que melhor tenha condições de desempenhar o encargo, além de não ser necessária a anuência de todos os herdeiros na decisão acerca da inventariança, sendo dispensável o aval daquele que pelo seu comportamento fez gerar a situação para tal providência. Numa análise perfunctória, a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos. Isso porque o agravante não demonstrou, liminarmente, nem a probabilidade do direito substancial vindicado, à luz da regularidade da decisão proferida sob o pálio do art. 617 do Código de Processo Civil. E não logrou êxito em evidenciar o perigo de dano, limitando-se a demonstrar irresignação quanto à nomeação do inventariante profissional, com os custos daí decorrentes; além de ressaltar, em menção genérica, que direito pleiteado é tão óbvio que deve ser prontamente reconhecido. De fato, a ordem de preferência do art. 617 do CPC, não possui caráter absoluto, devendo, de regra, ser observada, sendo admitida, porém, a possibilidade de alteração em hipóteses singulares e concretamente analisadas, com objetivo de evitar tumultos processuais desnecessários ou mesmo sonegação de bens. Nesse sentido, colacionam-se julgados desta eg. Corte de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. NOMEAÇÃO. INVENTARIANTE. ORDEM. ART. 617 DO CPC. POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Consoante lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, ao juiz cabe nomear o inventariante e removê-lo, não podendo decidir discricionariamente a respeito da nomeação do inventariante, de modo que o magistrado deve ater-se à ordem do aludido dispositivo, corrigindo equívocos por acaso existentes quando da nomeação. Por outro lado, esclarecem que a ordem prescrita no artigo não se mostra absoluta, sendo faculta ao juiz alterá-la se houver motivos que desaconselhem sua obediência, podendo até mesmo escolher pessoa estranha para o encargo, caso verifique a necessidade dessa providência (Código de Processo Civil comentado [livro eletrônico]. 3. ed. em e-book baseada na 17. ed. impressa. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018). 2. A ordem de nomeação prevista no art. 617 do Diploma Processual Civil deve ser inicialmente observada, embora não apresente caráter absoluto, de modo que pode ser alterada em casos excepcionais, desde que haja fundada razão, o que, na espécie, encontra-se plenamente justificada, não se constatando qualquer vício a impor, nesse momento processual, a substituição do genitor pela genitora no encargo de inventariante. 3. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1438954, 07110971820228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2022, publicado no DJE: 8/8/2022 - grifo nosso); AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. INVENTARIANTE. ORDEM DE NOMEAÇÃO. RESPEITADA. MERA DISCORDÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A ordem de nomeação do inventariante prevista no artigo 617 do CPC deve, preferencialmente, ser respeitada, salvo se houver nos autos algum motivo que justifique a mudança da ordem na escolha do inventariante. Precedentes. 2. No caso dos autos, não se mostra incorreta a decisão que nomeou outra herdeira como inventariante, porquanto seguiu a ordem de nomeação indicada pelo artigo 617 do Código Civil. 3. A discordância da nomeação da herdeira fundada em critérios pessoais não é suficiente para afastar tal nomeação, pois feita conforme a ordem legal. 4. Eventual descumprimento dos deveres e das funções pela inventariante enseja a sua remoção, que pode ser feito a pedido de qualquer herdeiro ou de ofício pelo Juízo das Sucessões. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1355080, 07152027220218070000, Relator: RÔMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 27/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não se extrai dos autos, aqui ou na origem, qualquer ato em desalinho com a lei, ou, ainda, tendente a representar perigo ao patrimônio, razão pela qual não se faz necessária a antecipação da tutela, que, a rigor, confunde-se com o mérito nesse, que é substancialmente, um pedido satisfativo. A alegada falta de conhecimento do agravante em relação ao agravado não impede o encargo do inventariante nomeado, especialmente, em razão de suas condições de imparcialidade e melhor interesse do espólio. Isso possibilita gestão transparente e responsável do acervo hereditário, resguardando o pagamento de eventuais credores e os quinhões dos herdeiros à luz de desentendimentos entre herdeiros, resistências injustificadas, animosidades e ataques em relação à idoneidade moral. Tal medida não evidencia temeridade ou perigo. O que importa considerar, ao menos nesse primeiro momento de apreciação da matéria, é a concessão ou não da tutela de urgência pleiteada. Melhor sorte não se verifica ao pleito de tutela de urgência, à luz do art. 311, parágrafo único, do CPC, que sequer foram apresentadas para concessão da medida liminar. À luz de todo o imbróglio evidenciado, há de se aguardar, “ad cautellam” o exercício das garantias constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal. Ressalte-se que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Ante o exposto, INDEFIRO os pedidos de concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal e tutela de evidência. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília/DF, 20 de setembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.